Tribunal: CARF
Processo: 10980.008894/96-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO SERGIO NALINI
Órgão colegiado: Terceira Câmara / Segundo Conselho de Contribuintes
Data de julgamento: 2025-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
"
i, .'
MINIST~RIO DA FAZENDA
SEGUNDO CONSELHO DE CONTRIBUINTES
Processo
Sessão
Recurso
Recorrente :
Recorrida
:
10980.008894/96-41
Ii de maio de 1998
106.160
SUCESSORES DE DORIVAL RIBEIRO LIDA
DRJ em Curitiba - PR
D I L I G Ê N C I A N° 203-00.676
'f
"
•
•
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de recurso interposto por:
SUCESSORES DE DORIVAL RIBEIRO LIDA
RESOLVEM os Membros da Terceira Câmara do Segundo Conselho de
Contribuintes, por unanimidade
de votos, converter o julgamento do recurso em diligência,
nos termos do voto do Relator.
Sala das Sessões, em 11 de maio de 1998
Otacilio~artaxo
preside~~\
.'
./
•.-\ •.,'-1..,,1..
rancisco Sér .o Nalini
Relator
sasslCF
1

••
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SEGUNDO CONSELHO DE CONTRIBUINTES
•
Processo
Diligência
:
Recurso
Recorrente :
10980.008894/96-41
203-00.676
106.160
SUCESSORES
DE DORIV AL RIBElRO LIDA .
RELATÓRIO
!
-1
A empresa supra mencionada foi autuada em 19 de agosto de 1996, por falta de
recolhimento da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS no período
de março a novembro de 1993, somando a autuação 3.762.826,52
UFIR, sendo principal, multa e
JUros.
Irresignada, defende-se a recorrente,
às folhas 13/21, alegando, em síntese, que
deixou de recolher a COFINS por se julgar no direito de compensar os montantes devidos com as
importâncias pagas a maior para a Contribuição ao FINSOClAL,
informando que a exigibilidade
do crédito estava totalmente suspensa por liminar e que fez a compensação atendendo os artigos
n'" 170 do CTN e 66 da Lei n° 8.383/91.
Em julgamento
de primeira instância, não foi tomado conhecimento da
solicitação da requerente com base no ADN COSIT n.o 01/97 e artigo 106, inciso lI, letra "c", do
CTN, mas reduziu-se
a multa para 75% (artigo
44, inciso I, da Lei n.o 9.430/96),
dando
prosseguimento
à cobrança.
Solicita a interessada,
às fls. 61/62, explicações da DRJ em Curitiba-PRo uma
vez que entende confusa as conclusões da decisão em tela que conclui em seu despacho:
"Encaminhe-se
ao SESAR da DRF em Curitiba,
para ciência da contribuinte,
prosseguindo-se
na cobrança, se for o caso, nos termos da decisão judicial".
lnconforrnada
a empresa apresenta, dentro do prazo legal, recurso voluntàrio a
este Egrégio Conselho, razões às fls. 64/68, onde requer, preliminarmente,
que seu recurso seja
''''''",,0 ,do Coo~1hod,c__
~.
.~
2

.,
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SEGUNDO CONSELHO DE CONTRIBUINTES
Processo
Diligência
10980.008894/96-41
203-00.676
•
i.1,
\i
No mérito, reitera os argumentos da sua peça inicial, reafirmando que obteve na
justiça, através de liminar em mandado de segurança, o direito a compensar a COFINS com as
importâncias pagas a maior para a FINSOCI~,
estando, portanto, suspensa qualquer exibilidade
nesse sentido.
É o relatório.
\
3

a.
MINIST~RIO DA FAZENDA
SEGUNOO CONSELHO DE CONTRIBUINTES
Processo
Diligência
:
10980.008894/96-41
203-00.676
•
•
•
VOTO DO CONSELHEIRO-RELATOR
FRANCISCO SÉRGIO NALINI
O recurso é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Da leitura dos autos verifica-se que a empresa foi autuada por ter compensado
parcelas da COFINS com importâncias pagas a mais para a Contribuição ao FINSOCIAL.
Por outro lado, constato que o processo foi encaminhado para este Conselho
sem o necessário
trânsito pela d. Procuradoria
da Fazenda Nacional, conforme
determinam
a
Portaria MF nO260/95 e as modificação posteriores.
Nestes
termos,
transformo
o presente
processo
em diligência,
devendo
o
mesmo retomar
à DRJ em Curitiba -
PR para que receba as contra-razões
ao recurso
da
Procuradoria
da Fazenda Nacional conforme a portaria mencionada.
É o meu voto.
Sala das Sess-
s, em 11 de maio de 1998
."- \.A•.-\.
CISCO
ÉRGIO NALINI
4